Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR, A PRINCÍPIO COMPROVADA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de alimentos, que reduziu o valor da pensão alimentícia paga pelo autor, ora agravado. 1.1. O recorrente pede que o valor da pensão alimentícia retorne aos 4 (quatro) salários-mínimos pagos anteriormente pelo genitor, para que tenha como pagar os gastos de estudo, alimentação moradia, vestuário e lazer. 1.2. O agravante peticionou no ID 76598793 dos autos de origem pelo cancelamento da audiência marcada para o dia 03.12.2020 às 13:00 horas, de forma que haja o prosseguimento imediato de feito, com início do prazo de contestação. Considerando que não houve composição entre as partes e que o feito de origem ainda não foi sentenciado, persiste o interesse neste agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 2.1. O artigo 1.699 do Código Civil assegura, ainda, que caso “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. O alimentante logrou demonstrar drástica redução em sua situação financeira, considerando que possui como meio de subsistência um salão de cabeleireiro, o qual permaneceu fechado por meses em razão da pandemia do novo coronavírus. 3.1. O fim da vigência dos decretos que determinou a interrupção dos serviços de cabelereiro não implicou no retorno imediato da clientela enquanto ainda perdura a pandemia. 3.2. Comprova, ainda, que está alienando seu patrimônio para pagamento de obrigações mediante a venda de veículo.
4. Por outro lado, a necessidade do agravante não está clara nos autos. Considerando que informa residir com os pais de um amigo, não possui gastos com moradia. Além disso, deixou de demonstrar os gastos com educação, pois a cláusula que indica o tempo de duração do curso está encoberta.
5. Uma vez comprovada a redução da possibilidade do alimentante e não demonstrada a real necessidade do agravante, é imperiosa a manutenção da decisão recorrida, que reduziu, provisoriamente, os alimentos. 5.1. Jurisprudência: O dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes, após a sua fixação, pode sofrer reajustamentos, caso fique comprovado que houve modificação das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando (binômio necessidade x possibilidade). É necessário que tenha havido a redução ou aumento das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pelo fato da obrigação alimentar vincular-se à cláusula rebus sic stantibus. 3. Comprovados aos autos a redução das possibilidades do alimentante, viável a redução da pensão outrora fixada, a qual deve ser minorada sem deixar de levar em consideração as necessidades da alimentanda (...)”. (07107408020198070020, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020).
6. Recurso improvido.